Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA ALEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ORIGEM DO DINHEIRO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em entendimento mais moderno, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela legalidade da penhora que recai sobre valores depositados na conta corrente de origem não salarial e aplicação financeira do devedor, quando preservada a sua dignidade e de sua família, mitigando-se a regra da impenhorabilidade. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

2. O artigo 835, do Código de Processo Civil, dispõe que a penhora de bens do executado recairá, preferencialmente, sobre valores em dinheiro, seja em espécie, seja em depósito e, ainda, aplicação em instituição financeira, cabendo à parte executada comprovar, à luz do disposto no artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

3. No caso dos autos, o agravante não demonstrou a origem salarial do montante depositado em conta de sua titularidade, evidenciada em pesquisa pelo sistema SISBAJUD, não havendo condição que impeça a penhora.

4. Não se pode desprezar que no conflito de interesses entre o devedor e o credor, deve-se garantir dignidade a ambos sem se distanciar do objetivo da execução, que é a satisfação do crédito perseguido.

5. Recurso desprovido.